Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO ESPÓLIO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. OPÇÃO PELA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Descabe reanálise de matéria já decidida em outro recurso. Preclusão consumativa.
2. Os artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil dispõe acerca do pagamento das dívidas do espólio, inclusive consignando a possibilidade do credor do espólio requerer ao Juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. 2.1 Não se trata de uma obrigatoriedade, como defende o agravante, mas uma faculdade do credor, especialmente por ocasião da interpretação do artigo 643 do mesmo Código, o qual estabelece a possibilidade do pedido ser remetido às vias ordinárias, caso inexista concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento realizado. Desta feita, cabível ao credor prosseguir com o Cumprimento de Sentença, ao invés de se habilitar na Ação de Inventário.
3. Realizada a penhora de bens do espólio, cabível a observância do artigo 797 do Código de Processo Civil no momento de expropriação dos bens. No caso de bens imóveis, verifica-se ainda eventual débito condominial e eventual dívida com a Fazenda Pública, a qual tem preferência legal nos produtos da expropriação.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.